Tribunal: STF
Processo: RE 227832
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. DISTRIBUIDORAS
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, MINERADORAS, DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA
ELÉTRICA E EXECUTORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. C.F., art.
155, § 3º. Lei Complementar nº 70, de 1991.
I. - Legítima a incidência da COFINS sobre o faturamento
da empresa. Inteligência do disposto no § 3º do art. 155, C.F., em
harmonia com a disposição do art. 195, caput, da mesma Carta.
Precedente do STF: RE 144.971-DF, Velloso, 2ª T., RTJ 162/1075.
II. - R.E. conhecido e provido.